Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800810-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGRAVADO: ARTHUR GUILHERME CORDOVIL LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA

ANTECIPADA
– DECISÃO QUE SUSPENDEU A COBRANÇA
DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU – CONSTRUTORAS QUE NÃO DETÊM LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA – COBRANÇAS EFETUADAS RESPECTIVAMENTE PELO CONDOMÍNIO E PELO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO INEXEQUÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na origem, relativa a suspensão das cobranças das taxas condominiais e do IPTU pelas construtoras, ora agravantes.

2 – Na hipótese, a
determinação liminar constitui obrigação cujo cumprimento não se revela possível de ser efetivado pelas construtoras, visto que a cobrança das taxas condominiais e do IPTU não são realizadas pelas construtoras, mas sim elo condomínio e pelo ente municipal, respectivamente.

3 – Não obstante a legitimidade da discussão pertinente a titularidade do débito na origem, a eventual suspensão de cobrança das taxas condominiais e do IPTU não pode ser imputadas as construtoras agravantes, que, aliás, sequer conseguiriam dar cumprimento a esta determinação.

4 – Desse modo, tenho que a determinação liminar deferida pelo juízo primevo, relativa a suspensão de cobrança das taxas condominiais e do IPTU pelas construtoras/agravantes deve ser afastada, em razão de ser incabível seu cumprimento pelas agravantes.

5 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido

para afastar a liminar deferida na origem, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800810-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVANTE:
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AGRAVADO:
ARTHUR GUILHERME CORDOVIL LOBATO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA

ANTECIPADA
,

ajuizada contra si por
ARTHUR GUILHERME CORDOVIL LOBATO
,
deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Na decisão agravada (ID.
7972254
), deferiu parcialmente o juízo primevo a tutela de urgência
para determinar que as requeridas
se abstenham de efetuar qualquer cobrança referente ao IPTU e às taxas da associação, sob pena de multa no valor de R$5.000,00.

Inconformadas, a requeridas, ora agravantes
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
interpuseram Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID.
7972823
).

Alegam que não seriam responsáveis pelas cobranças referentes as taxas condominiais e ao IPTU, bem assim que não recebem qualquer valor a esses títulos, sendo a administração do condomínio e a administração municipal as responsáveis legítimas e, por conseguinte as únicas que podem suspender as cobranças desses encargos.

Aduzem que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam preenchidos, visto que o autor não teria demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação; bem assim em razão do risco de irreversibilidade da medida.

Argumentam não serem responsáveis pelas cobranças referentes as taxas condominiais, IPTU ou demais despesas de manutenção do condomínio, bem assim que não recebem qualquer valor a esses títulos, sendo a administração do condomínio e a administração municipal as responsáveis legítimas e, por conseguinte as únicas que podem suspender as cobranças desses encargos.

Arrazoam ser incabível a cominação de multa às requeridas/agravantes, bem assim que as astreintes fixada pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seria excessivamente elevada, inobservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e gerando enriquecimento ilícito à parte agravada.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, em análise definitiva, que seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a decisão interlocutória testilhada.

Juntaram as agravantes, documentos a fim de subsidiar seus pleitos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 8065182, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 8436239).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na origem, relativa a suspensão das cobranças das taxas condominiais e do IPTU pelas construtoras, ora agravantes.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que não seriam responsáveis pelas cobranças referentes as taxas condominiais e ao IPTU, bem assim que não recebem qualquer valor a esses títulos, sendo a administração do condomínio e a administração municipal as responsáveis legítimas e, por conseguinte as únicas que podem suspender as cobranças desses encargos; que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam preenchidos, visto que o autor não teria demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação; bem assim em razão do risco de irreversibilidade da medida; bem assim ser incabível a cominação de multa às requeridas/agravantes, bem assim que as astreintes fixada pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seria excessivamente elevada, inobservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e gerando enriquecimento ilícito à parte agravada.

Da
Tutela de Urgência

A questão em análise, portanto, deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607).

Analisando os autos, verifica-se que o objeto central da ação de origem, reside na definição do responsável pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU incidente no imóvel, antes da sua aquisição pelo autor/agravado junto as requeridas/agravantes.

Em decisão liminar, entretanto, o juízo de origem determinou que as construtoras, ora agravantes, suspendam as cobranças das taxas condominiais e do IPTU, referentes ao imóvel adquirido pelo ora agravado.

Ocorre que,
máxima vênia
a posição firmada pelo juízo primevo, entendo que a determinação de suspenção de cobranças, constituem obrigação cujo cumprimento não se revela possível de ser efetivado pelas construtoras, visto que a cobrança das taxas condominiais e do IPTU não são realizada pelas construtoras, mas sim elo condomínio e pelo ente municipal, respectivamente.

Corroborando com o entendimento esposado, vejamos precedentes jurisprudencial dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUPERVENIENTE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO/AUTOR. DIREITO À DISSOLUÇÃO CONTRATUAL RESGUARDADO. NECESSIDADE DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO E DE INSERÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO PELOS AGRAVANTES/PROMOVIDOS. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO ÀS AGRAVANTES QUANTO ÀS TAXAS CONDOMINIAIS E AO IPTU, VEZ QUE NÃO DETÊM LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO À SUSPENSÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS E AO IPTU. 1. No mérito, procede-se à análise do pedido formulado na inicial do recurso, objetivando a reforma da decisão interlocutória de fls. 75/76 (processo de origem), que deferiu parcialmente o pleito liminar da parte adversa nos autos da Ação Rescisória, determinando que as empresas requeridas se abstenham da prática de qualquer ato que importasse na cobrança da dívida objeto da referida ação e de incluir o nome do autor em qualquer cadastro restritivo de crédito. 2. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade de resilição contratual do compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor quando este não possuir mais condições econômicas para arcar com o pagamento das prestações pactuadas com a promitente-vendedora, ratificando a plausibilidade do direito do autor/agravado na situação vertente. 3. A suspensão de cobranças referentes ao imóvel objeto da promessa de compra e venda, portanto, é medida que se impõe, a fim de evitar que venham a ser adimplidos valores de um contrato que se pretende rescindir. 4. O
desicum
foi acertado também em determinar a não inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito a fim de evitar lesões graves e de difícil reparação, preservando a possibilidade de o agravado estabelecer outras relações comerciais, tendo em conta as evidências do perigo de dano.
5. No que concerne às taxas condominiais e ao IPTU, considerando que as suas cobranças são feitas, respectivamente, pela Associação Alphaville e pelo Município de Eusébio/CE, entes que não integram a presente lide, a sua suspensão não pode ser determinada contra as empresas Agravantes, já que configuraria obrigação de fazer impossível. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, tão somente para afastar a responsabilidade das agravantes em relação à suspensão da cobrança das taxas condominiais e do IPTU, por não serem encargos de sua responsabilidade.

(TJ-CE - AI: 06248887820198060000 CE 0624888-78.2019.8.06.0000, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 07/10/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C TUTELA ANTECIPATÓRIA
. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALPHAVILLE FASE I.
AGRAVANTE QUE NÃO EFETUA A COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU. COBRANÇAS EFETUADAS RESPECTIVAMENTE PELA ASSOCIAÇÃO TERRAS DE ALPHAVILLE I E PELO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
. NÃO SE VISLUMBRA INGERÊNCIA DA AGRAVANTE SOBRE A ASSOCIAÇÃO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. REFORMA APENAS PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I - No caso em exame as agravantes se desincumbiram de demonstrar a probabilidade de seu direito e, portanto, a probabilidade de reforma da decisão interlocutória vergastada. É que o empreendimento Alphaville deu origem a uma pessoa jurídica Associação Terras de Alphaville I responsável por cobrar uma taxa para manutenção do empreendimento, que já foi entregue. II O mesmo se diga em relação às taxas e impostos, cuja cobrança é do Município da Barra dos Coqueiros.

III Recurso conhecido e parcialmente provido

para suspender a decisão agravada no que atine à determinação

de cobrança de taxas de Condomínio e IPTU, pois não é da

Agravante a responsabilidade de cobrar tais taxas e impostos.

(TJ-SE - AI: 00112157320188250000, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019). (Grifei).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA NÃO CONHECIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INSCREVER NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
ART. 300 DO CPC REQUISITOS PRESENTES SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A questão que não foi objeto da decisão agravada não pode ser analisada pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por expressa disposição contratual é admitida a rescisão do contrato por atraso na entrega dos lotes de terreno, não sendo a alegação de que o pacto é irrevogável e irretratável fundamento suficiente, por si só, para justificar sua negativa. A inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito é capaz de acarretar lesão grave e de difícil reparação dada a restrição de seu crédito.
Afasta-se a

responsabilidade das agravantes no que tange a obrigação da

abstenção das despesas condominiais, que pertence a

Associação Terras Alphaville Dourados 1, pessoa jurídica

diversa das agravantes e que também compõe o polo passivo da

demanda.

(TJ-MS - AI: 14144770920188120000 MS 1414477-09.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019). (Grifei).

Assim, não obstante a legitimidade da discussão pertinente a titularidade do débito na origem, a eventual suspensão de cobrança das taxas condominiais e do IPTU não pode ser imputadas as construtoras agravantes, que, aliás, sequer conseguiriam dar cumprimento a esta determinação.

Desse modo, tenho que a determinação liminar deferida pelo juízo primevo, relativa a suspensão de cobrança das taxas condominiais e do IPTU pelas construtoras/agravantes deve ser afastada, em razão de constituir obrigação inexequível às construtoras agravantes.

Destarte, afastada a liminar em questão, revela-se prejudicada a discussão pertinentes a adequação das astreintes, na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a liminar deferida na origem, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/05/2022